Tribunal: TJMT
Processo: 1013016-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013016-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIA ALUIZA SIGARINI BASTOS - CPF: 415.285.061-20 (APELANTE), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – HISTÓRICO DE CONSUMO – BENEFICIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA FOTOGRAFADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – DÉBITOS REGULARES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Unidade Consumidora, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição inclusive por fotografia, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013016-68.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

CLEIA ALUIZA SIGARINI BASTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEIA ALUIZA SIGARINI BASTOS,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Reparação de Danos Morais,
movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15 cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita, conforme sentença de ID 168287210.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais

(ID 168287219) que, inobstante ter alegado a existência de “irregularidades” a empresa apelada não providenciou a substituição do relógio medidor de consumo de energia, no entanto, justificou que o corte do fornecimento de energia deu-se pelo não pagamento da conta imposta e cobrada pela mesma, a título de recuperação de consumo.

Aduz que não foi a responsável pelas supostas “irregularidades” e, esta, sequer existiram, vez que, caso tivessem efetivamente acontecido, teriam imediatamente trocado seu relógio medidor, aplicado pesada multa, negativado o nome e demais restrições que, arbitrariamente as empresas fornecedoras de serviços públicos impõe a seus consumidores.

Assevera, ainda, que não houve prova pericial probatória das efetivas “irregularidades” no relógio da apelante, até porque, a própria empresa apelada, não retirou o relógio, tendo aplicado penalização no corte do fornecimento do serviço, sobre laudo unilateralmente elaborado, ou seja, por ela mesma.

Por fim,

requer que seja reformada a sentença recorrida, para julgar procedente, em sua integralidade, o pedido da parte autora

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo no ID 168287223.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013016-68.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

CLEIA ALUIZA SIGARINI BASTOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 168285549) que a autora relatou que no dia 03/08/2017 a equipe da ré compareceu em sua residência e lavrou um termo de ocorrência e inspeção, alegando ter sido constatada anormalidade na unidade consumidora.

Alegou que ao tentar obter um cartão de crédito, foi surpreendida com a informação de que seu nome estava negativado por uma dívida de R$ 2.758,24, vencida em 30/10/2017, incluída pela ré e, ao procurar a concessionária, esta, lhe entregou a segunda via de uma carta ao cliente informando ter sido constatada anormalidade em seu medidor.

Defendeu, ainda, ter sido cerceada em seu direito de defesa, pois sequer foi notificada do débito, dizendo ser ilegal a cobrança por estimativa, ajuizando a presente ação requerendo, em sede de tutela antecipada de urgência, a declaração de inexistência do débito, a ser confirmada no mérito, pugnando, também, a condenação da ré em danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jones Gattass Dias
julgou impr
ocedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da autora no dia 03/08/2017, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvios nos bornes do medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 3.712 kWh de energia elétrica, no período 12/2016 a 08/2017 (09 meses), resultando num débito no valor de R$ 2.758,24, com vencimento em outubro/2017 a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 636043 (ID 168287174, p.3/4) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da autora/apelante, o qual, concluiu por
“desvios nos bornes do medidor”
e, independente de não constar a assinatura do acompanhante, informou que a ocorrência foi fotografada, bem como uma via foi deixada na caixa de correio da residência, conforme relatado no documento.

Ademais, o histórico de consumo demonstra que não houve registro em alguns meses durante o período em que ocorreram as irregularidades, bem como consumo bem abaixo da média, em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID 168287169).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada, conforme juntada no ID 168287173.

Além disso, consoante se extrai da sua petição inicial, a própria apelante afirma que agentes da concessionária de energia estiveram em sua residência em 03/08/2017 para fazer inspeção no medidor (ID

168285549, p.4). Vejamos:

Nesse contexto, o magistrado singular decidiu,
verbis
:

“Verifica-se, no entanto, nos documentos carreados com a contestação, que a empresa requerida realizou inspeção na Unidade Consumidora, com a presença do consumidora, o que foi relatado por ela própria na inicial, tendo sido constatada anormalidade no medidor, assim também se inferindo que a própria autora foi quem assinou o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, o que afasta a sua alegação de que houve cerceamento de defesa (id. 15318185).

Com efeito, a aludida inspeção está prevista no art. 129, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, cabendo salientar que foi observado o que estabelece o § 2o, do referido dispositivo, com a entrega de uma cópia ao consumidor, como relatado no próprio TOI, oportunidade em que poderia ter se insurgido contra a vistoria técnica realizada ou o resultado obtido, o que não foi feito, só vindo reclamar em juízo, depois de cobrada, pela empresa prestadora do serviço de energia, a recuperação de consumo decorrente da irregularidade constatada.

Mesmo porque, de acordo com o § 4o, do art. 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, o consumidor tem o prazo de 15 dias para manifestação, contado a partir da entrega do TOI e não da notificação, que será enviada para o caso de recusa do cliente no recebimento do termo (§ 3o).

Nesse norte, uma vez constatada, pela fornecedora do serviço, irregularidades no medidor, a ela cabe tomar as medidas necessárias à regularização do aparelho, a fim de que as leituras ocorram conforme consumo efetivamente auferido pelo consumidor, não dissociando do direito do titular da unidade de questionar o resultado obtido, o que foi ofertado à autora.”
(ID

168287210, p.3/4)

Assim, observa-se que a apelada/requerida agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a parte autora/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO FATURADO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO QUE A PARTE AUTORA SE BENEFICIOU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA.

1. O cálculo adotado para a elaboração do valor devido, conforme entendimento adotado por este órgão fracionário será aquele previsto no art. 130, inc. III, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL: utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 2. [...] RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível no 70077874121, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 22/08/2018) (g.n.)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese

de

débito

estrito

de recuperação de consumo efetivo por fraude

no

aparelho

medidor

atribuída

ao

consumidor,

desde que apurado

em

observância

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de

energia

elétrica,

mediante

prévio

aviso

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa)

dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

contanto que executado

o

corte

em

até

90 (noventa) dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida,

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023